Tribunal: STF
Processo: ARE 1323494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Multa de comércio Exercício de 2015 - Município de São José do Rio Preto - Autuação por não disponibilizar vigilância 24 (vinte e quatro) horas nos locais onde há caixas eletrônicos - Lei Municipal nº 11.262/2012 - Procedência em primeiro grau, fundamentada na revogação da lei que instituiu o preceito legal e a multa aplicada - Descabimento - Infração cometida ainda na vigência da lei - Inaplicabilidade dos artigos 106 do CTN e 5º, XL, da CF ao caso em tela - Revogação superveniente que não tem o condão de retroagir para afastar a multa regularmente aplicada - Sanção administrativa, decorrente do regular exercício do poder de polícia - Precedentes desta C. Corte - Sentença reformada Apelo da municipalidade provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, XXXVI, LIV, LV; 30, I, II; 48, XIII; 150, IV; 192 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Conforme se verifica dos autos, o apelado insurge-se, por meio dos presentes embargos, contra a execução fiscal proposta pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, objetivando o recebimento do importe de R$ 38.734,99, relativo ao auto de infração e imposição de multa de comércio, lavrado no exercício de 2015, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei Municipal nº 11.262/2012, o qual obriga as agências bancárias a manter serviço de segurança privada, durante 24 horas, em locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos, em estabelecimentos bancários.
    A v. sentença, ora hostilizada, julgou procedente o pedido, considerando que houve a revogação da lei que instituiu o preceito legal e a multa aplicada no caso vertente, condenando o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 
    De início, cumpre destacar a não incidência do comando normativo previsto no artigo 106, II, do Código Tributário Nacional, já que, no caso em concreto, trata-se de crédito decorrente de multa de comércio, a qual não possui natureza tributária, nos termos do artigo 3º do mesmo codex, mas sim resulta do exercício regular de poder de polícia, inserido no âmbito do direito administrativo.
    Nessa senda, a revogação superveniente da Lei que fundamentou a sanção imposta não tem o condão de retroagir para afastar a multa aplicada com base na norma legal vigente à época da configuração do respectivo ato ilícito.
    Destaca-se, ademais, que a disposição contida no artigo 5º, XL, da Constituição Federal, prevê, de forma expressa, a retroatividade da lex mitior no caso de lei penal, o que não se verifica na hipótese vertente.
    (...)
    Por outro lado, conforme se observa da CDA de fls. 17/18, tem-se que a municipalidade cumpriu os requisitos previstos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.
    Isto porque consta do título que embasa a execução fiscal, o nome do devedor; o valor originário dos débitos - com menção ao termo inicial, do método de atualização e de incidência dos juros, citando o arrimo normativo para tanto -; a origem, a natureza, bem como o fundamento legal das dívidas cobradas e, ainda, a data e o número dos autos de infração e da inscrição, no Registro da Dívida Ativa.
    Anote-se, ademais, que a razão de ser de todos os requisitos previstos nos artigos acima mencionados é permitir que o contribuinte a quem se imputa um débito tributário possa entender os motivos fático-jurídicos que geraram a cobrança e, por conseguinte, se lhe for conveniente, questioná-lo. Não se trata de um formalismo exacerbado, desprovido de uma finalidade democrática, mas, sim, de assegurar um mínimo de garantia ao contribuinte, consistente na identificação suficiente da exação a ponto de poder impugná-la. 
    (...)
    Assim sendo, tendo em vista que a CDA impugnada mencionou todos os requisitos legais, em conformidade com o princípio da legalidade, bem como não gerou nenhum prejuízo ao exercício de defesa ao apelado, tem-se que o título executivo é hígido para instruir o executivo fiscal.
    No mais, como se sabe, a Certidão de Dívida Ativa caracteriza-se pela presunção relativa de certeza e liquidez (artigo 204, parágrafo único, do CTN), sendo ônus do contribuinte demandado afastar, por intermédio de provas contundentes, a ilegitimidade do aludido título, o que não ocorreu no caso em tela.
    Convém salientar, que o E. Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da competência legislativa municipal quanto aos assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários:
    (...)
    Destarte, a insurgência da municipalidade tem razão de ser, devendo a r. sentença ser reformada, a fim de se julgar improcedentes os presentes embargos à execução fiscal."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente